Tribunal: TJDFT
Processo: 0750138-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO. MEDICAMENTO LENALIDOMIDA (REVLIMID). MIELOMA MÚLTIPLO. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL EXEMPLIFICATIVO. USO OFF-LABEL. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. DISTINÇÃO. MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E PRESCRITA POR MÉDICO. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. MINORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. TUTELA À VIDA E À SAÚDE. BENS JURÍDICOS. CONTEÚDO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. CONDENAÇÃO LÍQUIDA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tratamento dito experimental é distinto do uso off-label de medicação que possui registro na Agência Nacional de Vigilância sanitária - ANVISA e foi prescrito por médico. Enquanto o primeiro deve ser evitado, o segundo é legítimo e não pode ser negado pelo plano de saúde (REsp 1721705/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).
2. Quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. 2.1. Cabe ao médico assistente prescrever o tratamento adequado a seus pacientes, não às agências de regulamentação, tampouco aos planos de saúde. Precedentes.
3. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no qual é concedido o reembolso integral das despesas médicas quando há negativa indevida de autorização para realização de tratamento médico pelo plano de saúde.
3. O plano de saúde, ao negar autorização para realização de tratamento medicamentoso por indicação médica, colide frontalmente com a proteção à esfera personalíssima de direitos da pessoa humana.
4. O dano moral é um abalo aos direitos da personalidade causado por ato de terceiros que foge ao padrão da habitualidade. 4.1. A injusta recursa de cobertura do medicamento agrava a situação de aflição psicológica e angústia da parte, a qual já estava debilitada pelo seu quadro de saúde, ultrapassando o mero aborrecimento, admitindo-se a condenação por danos morais.
5. Sendo exorbitante o valor fixado a título de multa diária por descumprimento judicial, impõe-se a redução para valor mais adequado à gravidade da conduta que se pretende evitar.
6. Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais e materiais, quando houver.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.